Tribunal: TJMT
Processo: 1049378-19.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049378-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), JOSE ZILMAR FORTES DE MELLO - CPF: 156.489.821-00 (RECORRENTE), NILSA GEMA BELLENZIER DE MELLO - CPF: 422.431.730-34 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPEC
I
AIS CÍVEIS.
AÇÃO PROPOSTA POR

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE IND
EVIDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA INEFICIENTE.
SUSPENSÃO INCONTROVERSA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Competência em razão da pessoa.
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações propostas
por

pessoas

físicas
,
microempreendedores
,
microempresas
,
empresas
de
pequeno

porte
, e
às

pessoas

jurídicas

qualificadas

como

Organização
da
Sociedade
Civil de
Interesse

Público
(art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

Sendo

a
ação

proposta

por

empresa
de
pequeno

porte
, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda
.
Destaca
-se,
por

oportuno
, que as
pessoas

físicas

presentes
no polo
ativo
da
demanda

s
ão

apenas

sócios
da
pessoa

jurídica
, o que, inclusive,
foi

devidamente

informado

na

petição

inicial
.
Destarte
,
não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

ativa
das
referidas

pessoas

físicas
,
uma

vez
que
não

atuam

como
parte, mas sim
como

representantes
da
empres
a

reclamante
.

2.
Relação de consumo.
Segundo
a Teo
ria Finalística, adotada pelo CDC,
caracteriza-se
a relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MAR
TINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023). Na hipótese dos autos, a r
elação
de
consumo

está

caracterizada
,
pois
a
parte

reclamante
é a
destinatária
final e a
parte

reclamada

tem
o
intuito

lucrativo
.

3.
Cláusula
de
fidelização
.
A cláusula
de fidelidade
autoriza
a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que
o
serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação (TJMT
Ap
, 62338/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGU
NDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/05/2012, Data da publicação no DJE 25/05/2012 e N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024). No caso
concreto, foi evidenciado pela parte reclamante que por diversas vezes teve problemas com o sinal de internet, tal como se afere dos protocolos de atendimento juntados no ID 246335158/
PJe2
, havendo, inclusive, cinco atendimentos num único dia
.

4. O
juízo

de
origem

bem

destacou
que "
o
autor
junta
aos
autos
diversos

protocolos
de
atendimentos
,
onde

alega

ter

reclamado
do
serviço
de internet,
pois
, o
sinal

contratado

não

chegava

até
a
área
rural,
onde
era
utilizada

a
internet. (ID 128605510) (...)
resta

incon troverso que houve a cobrança da multa

por

rescisão

contratual
a
pedido
da
autora
,
motivado
pela
falha

na

prestação
de
serviços

contratados
junto à
requerida
".
Destaca
-se que "
a

alegada

multa

por

quebra
de
contrato
de
fidelidade

não

encontra

respaldo
no
pr
esente

caso
,
isso

porque
,
pelo
que dos autos
constam
,
foi

a

operadora
de
telefonia

quem

deu
causa à
rescisão

contratual
,
uma

vez
que
deixou
de
cumprir
com
a

obrigação

tal

como

pactuada
,
máxime

ao

não

prestar

serviços
com
qualidade
de
modo

a

atender
as
nece
ssidades
da
requerente

conforme

contratado
".
Dessa
forma, a
cobrança
de
multa
de
fidelidade
é
indevida
,
porquanto
a
rescisão

contratual

solicitada
pela
parte

consumidora

foi

motivada

pelo

serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

reclamada
.

5.
Continuidade
do
s
serviços

públicos
.
Os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada

(art. 175,
inciso
IV, CF).
A
interrupção
do
serviço
de
telefonia
fora das
causas

previstas

em

norma

específica
,
configura

conduta

ilícita
(N.U 1000990-09.2024.8.11.0015,
TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024, N.U 1036554-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
p
ublicado
no DJE 07/11/2024, N.U 1009532-55.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
No
caso

concreto
,
ficou

incontroverso que houve a suspensão dos ser viços de telefonia

da
parte

reclamante

decorrente
da
cobrança

indevida
de
multa
de
fidelidade
,
configurando
a
conduta

ilícita
da
concessionária

reclamada
. A
propósito
,
foi

devidamente

ponderado
que "
resta

evidente
o
ato

ilícito

na

conduta

perpetrada
pela
p
arte

reclamada
, que
falhou

ao

realizar
a
suspensão
da
linhas

móveis

contratadas

em

nome
da
autora
e,
por

ter

realizado
a
cobrança

indevida
da
multa

contratual
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
a
referida

conclusão
.

6.
Dano
moral.
A falha na prestação d
e serviço de telefonia e internet, de forma individualizada, tal como no caso dos autos, gera dano moral, nos termos da jurisprudência da Turma Recursal (N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024 e N.U 1019286-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórd
ão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1049378-19.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP,
representado

por
JOSE ZILMAR FORTES DE MELLO e NILSA GEMA BELLENZIER DE MELLO
ajuizou

reclamação

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente da cobrança de multa e sus pensão dos serviços de telefonia

realizadas

indevidamente
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para determinar o cancelamento da cobrança de multa de fidelidade
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
6.000,00
, a
título
de
dano
mor
al.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível para processar a julgar o feito

em

razão
de
a

empresa

reclamante

não

ser

optante

pelo
simples
nacional
e
ilegitimidade

ativa
das
pes
soas

físicas
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor

ao

presente

caso
; b)
não

houve

falha

na

prestação
de
seus

serviços
e
nem

qualquer

descumprimento

contratual
de
sua

parte
; c) é
devida
a
cobrança
de
multa

rescisória
pela
cláusula
de
fidelização
; e d)
não

há

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 246335215/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025